Tribunal: TJSP
Processo: 2194567-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ÇÃO DE PAGAMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DO I.N.S.S. – Cálculos do exequente e da autarquia que apresentam divergências – Necessidade de apuração, por contador, antes da homologação da correção da conta – Decisão reformada – Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2194567-02.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Santo André - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2021; Data de Registro: 06/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/07/2021

Data de publicação:

06/07/2021

Ementa:

AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO OBREIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CONTA DO I.N.S.S. – Cálculos do exequente e da autarquia que apresentam divergências – Necessidade de apuração, por contador, antes da homologação da correção da conta – Decisão reformada – Agravo provido.